Tribunal: TJES
Processo: 5003921-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003921-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
SANANDREIA TOREZANI PERINNI

AGRAVADO:
MACEDO & SANTOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO FINANCEIRA EIRELI

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS EXCEPCIONAIS. RENDA LIQUIDA SUPERIOR A MÉDIA DA POPULAÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM APENAS GASTOS ORDINÁRIOS INCAPAZES DE POSSIBILITAR O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. AUTORIZADO
DE OFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Salvo casos excepcionais, o direito ao benefício da GRATUIDADE DA JUSTIÇA deve ser aferido de acordo com os ganhos da parte, e não sobre seus custos, sob pena de privilegiar aqueles que comprometem integralmente sua renda, independentemente do valor percebido.

2.
In casu
,
nos documentos acostados, a recorrente apenas comprovou gastos ordinários, os quais não se mostram suficientes a permitir o reconhecimento da hipossuficiência alegada.

3. É possível a concessão do recolhimento parcelado das custas processuais, conforme Art. 98, § 6º, CPC.

4.Recurso conhecido e desprovido e, de ofício, concedido o parcelamento das custas processuais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, de ofício, conceder o parcelamento das custas processuais, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso de agravo
de instrumento
interposto por
SANANDREIA TOREZANI PERINNI

contra decisão proferida no id. 22072986, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da
gratuidade da justiça
.

Nas razões recursais (id. 4770769) a agravante afirma, que embora conste
como renda o va
lor líquido de
R$ 10.945,02 (dez mil novecentos e quarenta e cinco reais e dois centavos)
, esse rendimento estaria comprometido com os demais gastos essenciais e básicos d
a
família e por isso, não teria condições financeiras de arcar com as despesas processuais, juntando documentos comprobatórios.

Entretanto, a douta magistrada, concluiu que a agravada não faz jus ao benefício, posto que, não cumpriu com o ônus de comprovar a sua hipossuficiência.

Diante disso, requer a
recorrente
que seja concedido efeito suspensivo, a fim de reformar a decisão agravada para deferir a gratuidade da justiça e consequente prosseguimento do feito na origem.

De plano, v
erifica-se não haver razões para mudar o entendimento firmado na análise do pedido liminar.

Conforme consta na decisão agravada, a
douta magistrada (id. 22072986) fundamentou que
“o pedido de gratuidade da justiça é incompatível com a situação econômica da parte autora, vez que foi intimada para apresentar documentos que comprovam a hipossuficiência declarada (ID 20548588), contudo, os documentos juntados não comprovam sua hipossuficiência financeira, conforme os parâmetros acima delineados, já que mesmo com os descontos dos alegados empréstimos fraudulentos, a Requerente possui renda líquida de cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Portanto, não vislumbro ser hipótese de que a requerente seja pobre nos termos da Lei, podendo assim arcar com as custas processuais.”

A agravante se qualifica como professora no Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) (servidora pública) e acostou aos autos declaração de imposto de renda, estratos bancários, receitas e exames médicos entre outros documentos.

Dispõe o Art. 99, §2º do CPC, que o juiz somente poderá indeferir o pedido da benesse, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, oportunizando à parte a comprovação do alegado. Nos §3º e §4º do mesmo artigo, dispõe sobre a presunção relativa da alegação de hipossuficiência da pessoa natural e que a assistência por meio de advogado particular não impede a concessão da gratuidade.

Ao analisar os documentos apresentados pela agravante, nota-se que a mesma percebe uma renda bruta no valor de R$ 25.019,02 (vinte e cinco mil dezenove reais e dois centavos) e líquida no valor de R$ 10.945,02 (dez mil novecentos e quarenta e cinco reais e dois centavos), ou seja, conclui-se por acertada a decisão da douta magistrada, pois a agravante mesmo após os descontos em folha de pagamento recebe o valor líquido de R$ 10.945,02 (dez mil, novecentos e quarenta e cinco reais e dois centavos)
o que corresponde a 8 (oito) salários mínimos.

A
duz a agravante que “possui despesas fixas como plano de saúde, energia, água, condomínio, farmácia, telefone, seguros, alimentação entre outros (id. 4770783, pág. 02) e por isso, estaria com a renda líquida comprometida.

Todavia
, salvo casos excepcionais, o direito ao benefício da gratuidade da justiça deve ser aferido de acordo com os ganhos da parte, e não sobre seus custos, sob pena de privilegiar aqueles que comprometem integralmente sua renda independentemente do valor percebido.

Na situação dos autos, com o propósito de demonstrar precariedade financeira, a agravante relaciona gastos exclusivamente referentes ao seu padrão devida, equivalente à sua remuneração que é muito superior à média da população.

A esse propósito, faz-se mister trazer a colação o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. REVISONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. GANHOS DA PARTE AUTORA QUE SUPERAM CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS NACIONAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDO. POSSÍVEL O PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.PARTE AUTORA DEMONSTRA REMUNERAÇÃO MENSAL ACIMA DE CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS E NÃO COMPROVA DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS IMPRESCINDÍVEIS E PERMANENTES QUE EVIDENCIEM SITUAÇÃO DE NECESSIDADE IMPEDINDO-LHE DE PAGAR AS CUSTAS DO PROCESSO. NO CASO EM ANÁLISE, FORAM ANEXADOS COMPROVANTES DE GASTOS ORDINÁRIOS COM LUZ E DESCONTOS AUTORIZADOS COMO EMPRÉSTIMOS, SEM ESPECIFICAR A MOTIVAÇÃO DOS MÚTUOS, ENTÃO NÃO PODEM SER DEDUZIDOS PARA FINS DE GASTOS OBRIGATÓRIOS ENSEJADORES DA GRATUIDADE.TODAVIA, DIANTE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA E DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS DIVERSOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO TOMADOS PELO AUTOR, POSSIVEL O DEFERIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, NA FORMA DO § 6º DO ART. 98 DO CPC/2015.AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-RS - AI: 52195157320228217000 BAGÉ, Relator: Eduardo Kothe Werlang, Data de Julgamento: 15/12/2022, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2022).

Isso porque, naquela oportunidade, restou consignado que
a renda da agravante se mostra elevada e, ainda que se tenha
conhecimento
jurisprudencial de que rendimentos elevados não são suficientes para afastar a benesse, tal entendimento não se aplica ao presente caso.

Contudo, o § 6º do Art. 98, do CPC traz a previsão de que: "
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento".

Assim, embora alcançada a conclusão de que no pleito em questão não se permite eximir a agravante do pagamento das custas processuais, entendo por bem oportunizar o parcelamento das custas processuais iniciais em 6 (seis) parcelas mensais, devendo a (1ª) primeira parcela ser quitada no prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação desta decisão e as demais parcelas, sucessivamente, a cada 30 (trinta) dias contados do vencimento da parcela anterior, sob pena de cancelamento da distribuição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter o indeferimento da gratuidade da justiça, no entanto,
de ofício
, garantir o acesso à justiça,
autorizando o parcelamento
das custas processuais em 6 (seis) vezes, na forma acima especificada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)